Tribunal: TJDFT
Processo: 0700436-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO EM TEMA REPETITIVO DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu/apelante, Distrito Federal, contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente interpostos, os quais alegavam omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em julgamento liminar de improcedência, com fundamento em tese firmada no Tema 986 do STJ, bem como ausência de decisão expressa sobre a natureza liminar do julgamento e a aplicação do art. 1.040, § 2o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se persistem omissões ou contradições no acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriores, especialmente quanto à fixação de honorários advocatícios diante da atuação processual do réu não citado; (ii) estabelecer se é necessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, pois foi expressamente fundamentado que a ocorreu o julgamento nos termos do art. 332 do CPC.
4. O acórdão embargado esclareceu que a apresentação espontânea de contestação pelo réu não afasta a possibilidade de julgamento liminar de improcedência nem impõe a fixação de honorários, por ausência de citação.
5. Não há inovação processual nem omissão pela ausência de referência expressa ao art. 1.040, § 2o, do CPC, visto que a fundamentação expôs adequadamente a aplicação do art. 332 do CPC e o contexto de julgamento vinculado a recurso repetitivo.
6. Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria suscitada em embargos de declaração, ainda que inadmitidos ou rejeitados, não sendo necessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, II; 1.025. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados.